Tribunal: TJDFT
Processo: 0702626-71.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Decisão que, na origem, indeferiu a tutela de urgência – probabilidade do direito e urgência da medida reconhecidas. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A parte autora tem 62 anos de idade e sofre de doença renal crônica e de outras comorbidades, dentre as quais monoplegia membro superior, o que a qualifica como pessoa como deficiência. Necessita realizar hemodiálise 3 vezes na semana, com 4 horas de duração, indispensável para seu bem-estar e sobrevivência. O relatório médico indicou a ocorrência de risco de queda e instabilidade hemodinâmica.
2. O pedido de liminar foi indeferido na origem com fundamento na urgência da medida e na necessidade de maior instrução.
3. Contrarrazões apresentadas com a defesa da decisão agravada.
4. A antecipação da pretensão recursal foi indeferida.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em estabelecer se o Distrito Federal tem o dever de fornecer transporte para paciente carente que apresenta dificuldade de locomoção, seja antes, seja depois, das sessões de hemodiálise.
III. Razões de decidir
6. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do inciso XXIV do art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer medicamentos a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los. De outro giro, o Distrito Federal em 2024 instituiu no âmbito do Serviço Complementar do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, o Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise - STPCTH, denominado DF Acessível - TCB Hemodiálise (Decreto Distrital n. 46.024/2024, regulamentado pela Portaria da SES/DF n. 426/2024). A finalidade do referido serviço é a de possibilitar o deslocamento de pacientes com Doença Renal Crônica (DRC) para realização de Terapia Renal Substitutiva (TRS), em vaga regulada pelo Complexo Regulador em Saúde, em rede própria ou conveniada pela SES, em caráter eletivo, sem urgência, em situação previsível de atenção programada (art. 2o).
7. O Distrito Federal não infirmou a necessidade clínica da parte autora de receber o transporte para locomoção entre a residência (Samambaia) e a Clínica Ibrame – Instituo Brasiliense de Nefrologia (Ceilândia, Área de Desenvolvimento Econômico n. 03) apontada nos relatórios juntados aos autos - na situação desenhada, o transporte para a realização do tratamento necessário à sobrevivência é indispensável, dado as condições de saúde e a distância a ser percorrida (ida e volta).
8. A Portaria MS/GM 483/2014, alterada pela Portaria 1.675, de 07/06/2018, do Ministério da Saúde, dispõe e assegura ao paciente portador de doença renal crônica, em hemodiálise, transporte sanitário adequado, conforme se verifica do inciso XI, do art. 61.
9. O caso, portanto, comporta a excepcionalidade que justifica o fornecimento do transporte distinto do transporte público realizado por intermédio de ônibus coletivo e do especial realizado por ambulâncias, nos moldes do programa DF Acessível - TCB Hemodiálise (Decreto Distrital n. 46.024/2024).
IV. Dispositivo
10. Recurso provido.
Para reformar a decisão agravada e determinar ao Distrito Federal que forneça transporte à parte agravante para submeter-se ao tratamento de hemodiálise, por meio do programa DF Acessível - TCB Hemodiálise (Decreto Distrital n. 46.024/2024), no prazo de 15 dias.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; LODF, art. 207, XXIV; Decreto Distrital n. 46.024/2024
Jurisprudência relevante: n/a.